Tribunal: CARF
Processo: 10920.723482/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723482/2016-17
ACÓRDÃO
9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO IDENTIFICADA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas tornam os precedentes invocados inaptos para demonstrarem
a divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do
alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial. Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de
constatação do dissídio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Substituto integral),
Fl. 84115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
2
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 84.045/84.064, páginas 1.008/1.027 do volume 17) ― com fundamento legal no inciso II do §
2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela
Presidência da Câmara em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 84.091/84.099, páginas
1.054/1.062 do volume 17) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios
processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 8/5/2024, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário, consubstanciada no Acórdão no 2402-
012.673 (e-fls. 84.029/84.037, páginas 992/1.000 do volume 17), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “A ausência de retificação da GFIP não afasta o direito
creditório e compensação do contribuinte”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
(...)
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a divergência jurisprudencial, o recorrente indicou como
paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção refletida no Acórdão no 2803-003.565,
Processo no 37297.001738/2005-39 (e-fls. 84.065/84.070, páginas 1.028/1.033 do volume 17),
cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
Fl. 84116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/01/2007
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. IMPEDIMENTO PARA COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de retificação da GFIP representa descumprimento de dever instrumental a
ser punido com aplicação de multa, não podendo ser utilizado como barreira para
compensação de créditos pertencentes ao sujeito passivo.
Recurso Voluntário Provido - Direito Creditório Reconhecido.

Também, indicou-se como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9202-010.820, Processo 19515.720078/2014-86
(e-fls. 84.071/84.077, páginas 1.034/1.040 do volume 17), cujo precedente colaciona a seguinte
ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela manifestação de
inconformidade do contribuinte (e-fls. 258/273), insurgindo-se em face de decisão constante em
Despacho Decisório (e-fls. 231/246), que não reconheceu direito creditório e deixou de homologar
compensações efetuadas nas GFIPs das competências 01/2012 a 11/2012, 13/2012 a 11/2014,
13/2014 a 11/2015 e 13/2015.
O Despacho Decisório assenta que: “A empresa não comprovou a natureza, a
origem e o montante dos créditos compensados em GFIPs, o que justifica a glosa parcial dos
valores compensados”.
Consta que, em atendimento à intimação fiscal, o contribuinte detalhou a origem
dos créditos que pretendia compensar. As informações prestadas pela empresa no sistema
Audcomp foram sistematizadas na planilha “Explicações Audcomp”, na qual constam detalhadas
as justificativas da empresa para as compensações informadas.
O crédito seria individualizado a partir de Contribuições Previdenciárias de saldo de
retenção de 11% de notas fiscais ou faturas de prestação de serviços.
Fl. 84117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
4
O contribuinte alega que apresentou documentação contábil e fiscal (Notas Fiscais
de prestação de serviços com cessão de mão de obra – retenção 11%).
O processo retornou à origem em diligência determinada pela DRJ (e-fls.
83.353/83.357), a fim de ouvir a autoridade fiscal em relação aos documentos e provas
apresentadas pela empresa. Como resultado da diligência, a autoridade fiscal identificou a
existência de erros cometidos pelo sujeito passivo no preenchimento das GFIPs. Houve
lançamento de créditos de notas fiscais canceladas e outras inconsistências, embora também
tenha ocorrido a possível identificação de efetivo direito creditório, porém as retenções para eles
foram informadas a menor nas GFIPs, em algumas competências, o que foi detalhado em
Informação Fiscal (e-fls. 83.944/83.955).
O relato sobre a confirmação parcial do direito creditório, mas, lado outro, da
anotação, repita-se, de erros em GFIPs (e-fls. 83.947/83.948) foi assim consignada para origem:
Os valores retidos declarados em GFIP constam da coluna “Retenção declarada
em GFIP”. Verifica-se que o contribuinte não declarou a totalidade das retenções.
Enquanto a retenção confirmada totalizou R$ 45.137.275,21, a retenção
declarada em GFIP totalizou R$ 32.961.490,84. Ressalte-se que a GFIP é um
documento produzido pelo contribuinte e presume-se verdadeiro. No momento
da emissão do Despacho Decisório confiou-se nas informações contidas na GFIP.
Ocorre que o contribuinte demonstrou por meio de documentos juntados após a
emissão do Despacho Decisório que possui direito creditório, apesar de não ter
sido informado em GFIP. A omissão na declaração dos valores retidos não
interfere no valor dos benefícios previdenciários concedidos aos segurados.
Assim, a omissão configura descumprimento de obrigação acessória, que será
comunicada ao setor responsável pelo planejamento fiscal para os fins cabíveis.
(...)
(...)
Uma vez que se trata de uma questão jurídica a ser apreciada pela DRJ, o mais
importante é deixar claro o seguinte fato: não houve a declaração da totalidade
das retenções em GFIP.
Caso seja ultrapassado o tópico acima, ou seja, caso se conclua que o direito
creditório possa ser usufruído, ainda que a GFIP não relacione a totalidade das
retenções sofridas, devemos apurar o montante que poderia ter sido
compensado.
Após a realização da primeira diligência e da informação da origem, consta que a
DRJ baixou os autos novamente em diligência para que houvesse saneamento (e-fls.
83.967/83.970), pois não estava confortável em reconhecer o direito creditório, ainda que
parcialmente. Considerou que depois de constatados os erros de fato no preenchimento das
GFIPs, pela fiscalização, deveria o contribuinte ser intimado para corrigir/retificar os erros por ele
cometidos no preenchimento das GFIPs para respaldar o crédito por ele pretendido, objetivando
Fl. 84118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
5
dar efetividade ao disposto no § 2o do art. 147 do CTN, bem como a confirmação de certeza e
liquidez do direito creditório; pontuou a DRJ que corrigidas as GFIPs deveria a autoridade fiscal
novamente se manifestar apresentando considerações e conclusões acerca da análise das GFIPs
retificadoras para confirmar, ou não, efetivamente o crédito.
A DRJ realizou a nova diligência porque entendeu que, a despeito dos dizeres da
informação fiscal primeva, a ausência de retificação das GFIPs trazia consequências prejudiciais
para a análise do direito creditório pleiteado, tornando insegura a plena certeza e liquidez do
crédito.
O contribuinte foi intimado para ter “a oportunidade de corrigir/retificar as GFIPs
das competências com erros identificados pela fiscalização e indicados na Informação Fiscal de fls.
83.944/83.955, caso tenha interesse.”
Após intimação, sem resposta do contribuinte, sobreveio despacho da unidade de
origem, no qual consta informado: “Conforme planilha anexa, não houve retificação das GFIPs no
ano de 2019 e todas apresentam saldo de retenção nulo. Logo, o contribuinte não teve interesse
em corrigi-las.”
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 03-086.547 - 5a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
83.990/83.999, páginas 953/962 do volume 17), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos,
julgar improcedente o pedido deduzido na manifestação de inconformidade.
Assentou que: “A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias”. Diz que “se não há identificação dos saldos das retenções em GFIP, não se pode
comprovar a liquidez e certeza do crédito compensado, já que a compensação foi efetuada na
própria GFIP”. Igualmente, pontuou que o Despacho Decisório (e-fls. 231/246) não homologou as
compensações, porque havia incorreções prestadas em GFIPs em relação aos créditos
compensados pela empresa. Anotou, ainda, que, apesar de haver alguma disponibilidade de
crédito, persistem as incorreções nos valores das retenções informadas nas GFIPs, o que
compromete a apuração da certeza e liquidez do crédito. Por fim, consignou que concedida a
oportunidade de retificação ao contribuinte não sobreveio o atendimento.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 84.011/84.022,
páginas 974/985 do volume 17), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância
no CARF, anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial,
objeto do recurso especial de divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
Fl. 84119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
6
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido para reconhecer o direito creditório e,
consequentemente, reconhecer o direito a compensação.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “A ausência de retificação da GFIP não afasta o
direito creditório e compensação do contribuinte”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois deveria ter ocorrido a homologação da compensação,
independentemente de erro no preenchimento das GFIPs.
Sustenta que, após analisadas as informações prestadas quanto a origem dos
créditos compensados e tendo a autoridade fiscal identificado a disponibilidade do crédito a favor
do contribuinte em diligência, não se sustenta a não homologação da compensação, mesmo que
não tenha ocorrido a prévia retificação das GFIPs, não sendo a retificação condição obrigatória
para realização de compensação de contribuições previdenciárias.

Das contrarrazões
Em memoriais (e-fls. 84.101/84.112, páginas 1.064/1.075 do volume 17) a parte
interessada (Fazenda Nacional) sustenta o não conhecimento do recurso especial por ausência de
similitude fática. No mérito, em suma, requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 84120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
7
Passo a devida fundamentação, primeiramente, analisando o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Da análise do conhecimento

O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2402-012.673, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “A ausência de retificação da GFIP não afasta o direito
creditório e compensação do contribuinte”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2803-003.565
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-010.820

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, na análise definitiva de conhecimento, não tende a todos os pressupostos de
admissibilidade.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
Fl. 84121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
8
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outros requisitos também são observados, entretanto, o mais importante dos
pressupostos processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição
restrita, não foi observado. O dissídio jurisprudencial, em verdade, não foi comprovado. A
divergência jurisprudencial não resta demonstrada.
Ora, o acórdão recorrido em certa medida adota como razões de decidir a decisão
da DRJ e o referido decisum firma sua base fático-jurídica na circunstância de ter realizado duas
diligências durante o contencioso administrativo fiscal, conforme se lê no relatório supra. A
primeira diligência pretendeu fosse auditada a escrita fiscal do contribuinte para confirmar o
vindicado direito creditório e a informação fiscal assentou haver inconsistências, inclusive com
presença de créditos vindicados que decorrem de notas fiscais canceladas, a despeito de também
visualizar algum direito creditório efetivo, mas que se mostrava inseguro quanto a certeza e
liquidez considerando que havia muitas inconsistências nas GFIPs. Diante disto, houve uma
segunda diligência na qual se oportunizou o contribuinte retificar as GFIPs e se analisar
efetivamente o direito creditório à luz de requisitos de certeza e liquidez que seriam deduzidos da
documentação e GFIPs retificadas, no entanto o contribuinte não fez a retificadora, apesar de
intimado para tanto.
No paradigmático Acórdão no 2803-003.565 consta informação, já no relatório da
decisão, que se retificou as respectivas GFIPs, embora tenha ocorrido erros de preenchimentos em
campos do documento. Neste sentido a decisão que assentou a tese foi firmada em parâmetro
fático no qual o mero erro de preenchimento não deveria prejudicar o direito creditório. Mas, é
certo que alguma tentativa de retificação pelo contribuinte houve. Logo, o caso é bem diferente.
No paradigma apresentado no Acórdão no 9202-010.820, a despeito de se visualizar
uma concreta discussão quanto a tese de não ser necessário retificar a GFIP para ter direito a
compensação de contribuições previdenciárias, tem-se o registro, já na ementa, que a “autoridade
fiscal [reconhece] o crédito como legítimo”, isto é, há um reconhecimento específico de certeza e
liquidez suficientes aptos a reconhecer o direito creditório. Enquanto nestes autos, o direito
creditório é informado como controvertido em razão de diversas divergências.
Nos presentes autos a autoridade fiscal de origem chega a visualizar parcialmente
algum crédito, mas consigna uma série de divergências e inconsistências e a autoridade julgadora
de primeira instância, com prudência, entende não ser possível plenamente comprovar a certeza e
liquidez diante do referido quadro problemático nas GFIPs, oportunizando ao contribuinte retificar
Fl. 84122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
9
as GFIPs para reanalisar o crédito de forma escorreita antes de uma decisão em contencioso fiscal,
conquanto o sujeito passivo, em que pese intimado, simplesmente não retifica as GFIPs para
oportunizar a reanálise como recomendado.
A meu sentir, a particularidade destes autos ocasiona dessemelhança ou, por outras
palavras, o anacronismo e, assim, inviabiliza o comparativo.
Relembro, como consignado no relatório inaugural deste voto, que, após a
realização da primeira diligência e da informação prestada pela origem, consta que a DRJ baixou
os autos novamente em diligência para que houvesse saneamento (e-fls. 83.967/83.970), pois não
estava confortável em reconhecer o direito creditório, ainda que parcialmente. Considerou que
depois de constatados os erros de fato no preenchimento das GFIPs, pela fiscalização, deveria o
contribuinte ser intimado para corrigir/retificar os erros por ele cometidos no preenchimento das
GFIPs para respaldar o crédito por ele pretendido, objetivando dar efetividade ao disposto no § 2o
do art. 147 do CTN, bem como possibilitar realmente confirmar com certeza e liquidez o direito
creditório; pontuou a DRJ que corrigidas as GFIPs deveria a autoridade fiscal novamente se
manifestar apresentando considerações e conclusões acerca da análise das GFIPs retificadoras
para confirmar, ou não, efetivamente o crédito.
A DRJ realizou a nova diligência porque entendeu que, a despeito dos dizeres da
informação fiscal primeva, a ausência de retificação das GFIPs trazia consequências prejudiciais
para a análise do direito creditório pleiteado, tornando insegura a plena certeza e liquidez do
crédito.
O contribuinte foi intimado para ter “a oportunidade de corrigir/retificar as GFIPs
das competências com erros identificados pela fiscalização e indicados na Informação Fiscal de fls.
83.944/83.955, caso tenha interesse.”
Após intimação, sem resposta do contribuinte, sobreveio despacho da unidade de
origem, no qual consta informado: “Conforme planilha anexa, não houve retificação das GFIPs no
ano de 2019 e todas apresentam saldo de retenção nulo. Logo, o contribuinte não teve interesse
em corrigi-las.”
Tais particularidades e especificidades não constam nos casos trazidos ao
comparativo, são próprias do acórdão recorrido. No caso dos autos o contribuinte teve
oportunidade de provar o seu direito creditório para os julgadores do contencioso administrativo
fiscal de forma inconteste, porém não o fez.
Logo, não há a comprovação da divergência jurisprudencial por inexistir similitude
fático-jurídica entre a análise fática do acórdão recorrido e os fatos dos acórdãos paradigmas para
ensejar o conhecimento.
Por conseguinte, não reconheço o dissenso jurisprudencial para deixar de conhecer
do recurso especial de divergência.

Fl. 84123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.677 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10920.723482/2016-17
10
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para os paradigmas indicados. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 84124
DF CARF MF
Original